Tribunal: TJSP
Processo: 1500586-53.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
Apelação ministerial. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a condenação do réu nos termos da denúncia. Possibilidade. Acervo probatório seguro e coeso, demonstrado que o réu trazia consigo, no interior de uma pochete, 6 microtubos plásticos de cocaína (2,31 g), 28 pedras de crack (4,3 g) e 41 porções de maconha (85 g), para fins de comercialização. Conjunto probatório documental e pericial

Ementa:
Apelação ministerial. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a condenação do réu nos termos da denúncia. Possibilidade. Acervo probatório seguro e coeso, demonstrado que o réu trazia consigo, no interior de uma pochete, 6 microtubos plásticos de cocaína (2,31 g), 28 pedras de crack (4,3 g) e 41 porções de maconha (85 g), para fins de comercialização. Conjunto probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis responsáveis pelo flagrante, o qual foi precedido de campana realizada no local dos fatos, conhecido como ponto de traficância. Diante do quadro, de rigor a reforma da sentença apelada para a condenação do réu pelos fatos imputados na exordial acusatória. Pena-base mantida no mínimo legal. Viável a aplicação do redutor, no patamar máximo, uma vez preenchidos os requisitos do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Regime inicial aberto suficiente à reprovação. Reprimenda final sobre a qual se reconhece extinta a punibilidade. Provido.